Tribunal: STF
Processo: RHC 207254
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Citação por edital. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao considerar o entendimento do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “se revelou desnecessária a realização de pesquisa no INFOJUD, SIEL, ou a expedição de ofícios aos órgãos/empresas responsáveis pela administração dos serviços de distribuição de água/esgoto e energia elétrica para a obtenção de informações pessoais do investigado, já que o ele não foi encontrado no endereço existente nos autos, não havendo nenhuma informação acerca de seu paradeiro, tampouco de dados pessoais atualizados no banco de dados consultado pelo Ministério Público”, bem como “verificou-se dos autos que o agravante estaria em local incerto e não sabido até os dias de hoje”.



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular. Nesse contexto, averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 173.580-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.